Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LAUDOS MÉDICOS COMPLEMENTARES. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Em hipótese na qual o agravado possui laudos médicos complementares que indicam sua aptidão para o exercício do cargo pretendido, bem como considerando que já exerce cargo idêntico em outra unidade da federação, não há razão para a reforma da decisão que concedeu a antecipação da tutela, para que o candidato possa prosseguir na realização das demais fases do certame. O princípio da vinculação ao edital é de observância obrigatória na condução dos certames públicos e dele decorre a premissa de que o edital é lei entre as partes, que obriga tanto a entidade promotora do concurso quanto os candidatos. O exame da matéria apresentada na lide não conduz à apreciação do conteúdo de questões ou critérios de correção utilizados pela banca examinadora, consoante vedação explicitada na tese firmada no RE 632.853/CE, mas, sim, à aferição da correta aplicação da regra presente no instrumento editalício. Com o julgamento de mérito do recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.